Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-91.2017.8.11.0022
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000444-91.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA - CPF: 049.165.181-36 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA E 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, PORÉM COM APENAS 6,3 GRAMAS TOTAIS – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU OU APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO
TRÁFICO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –

RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu (6,3g de entorpecente), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre ele ou informação de tráfico na localidade em que foi preso, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho com o acusado, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcos Otonio da Silva Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (Id. 93471495 – p. 141/144), que julgou procedente a exordial acusatória, para condená-lo, nos autos n.º 444-91.2017.811.0022, Código: 60199, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária, a ser definida no momento da execução da pena, por infringência ao disposto no
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 93471495 – p. 150/152), a reforma da r. sentença proferida,

para desclassificar o crime pelo qual foi condenado para o crime de uso de entorpecentes nos termos do art. 28 da lei 11.343/2016.

Em contrarrazões (Id. 93471495 – p. 159/165), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
provimento do recurso
interposto, para operar a
desclassificação da conduta atribuída ao réu para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
. (Id. 96001998-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 93471495 – p. 05/06), que no dia 22 de outubro de 2016, por volta das 09h00m, na Rua 06, Residencial Albertina, no município de Pedra Preta/MT, o apelante, ciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo 02 (duas) porções de cocaína, apresentando massa líquida de 5g (cinco gramas) e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L. (maconha), apresentando massa líquida de 1,3g (um grama e três décimos de grama), além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Segundo apurado, na data supracitada, a Polícia Militar realizava abordagens dos veículos que adentravam a cidade, ocasião em que abordou um veículo (táxi) e durante revista pessoal nos passageiros, localizaram em posse do denunciado as substâncias entorpecentes acima declinada.

Ao final, o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Passo então à análise do pleito recursal.

O apelante requer,
unicamente, a desclassificação do crime de tráfico, descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, para o crime de uso de entorpecentes nos termos do art. 28 da Lei n.º 11.343/2016,
por tratar-se pequena quantidade e em razão da ausência de elemento comprobatório da mercancia, sustentando para tanto não haver provas deque a droga apreendida destinava a venda, razão pela qual sustenta que não existe quaisquer elementos para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
delitiva
ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 93471495 – p. 05/06), boletim de

ocorrência (Id. Id. 93471495 – p. 09/12), Auto de prisão em flagrante (Id. Id. 93471495 – p. 08), Termo de Exibição e Apreensão

(Id. 93471495 – p. 14), Laudo Pericial Preliminar n.º 200.2.04.2016.013532-01 (Id. 93471495 – p. 26/27) e Laudo Pericial n.º 3.14.2017.31806-01 (Id. 93471495 – p. 87/89), os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de “maconha” e “cocaína”.

Contudo, a autoria do delito de tráfico, não restou isenta de dúvida.

O
apelante Marcos Otonio da Silva Souza
, perante a autoridade policial, sustentou que trazia consigo duas pedras de pasta base e uma porção de maconha, sendo que a droga apreendida era para seu próprio consumo, destacando que não comercializa o produto. Afirmou, ainda, que os cinquenta reais são provenientes de um serviço de ajudante que fez na noite anterior em frente à sua casa.

Sob o crivo do contraditório, o apelante declarou que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade, porém, destinavam-se apenas para o seu consumo. Que adquiriu os ilícitos pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que nunca comercializou drogas. Que o dinheiro com ele encontrado era fruto do seu trabalho como servente, recebendo pelo serviço o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Relatou que no dia dos fatos vinha de Rondonópolis-MT para cidade de Pedra Preta-MT, de táxi, para almoçar com sua mãe, quando foi abordado pela guarnição da Polícia Militar.

A
testemunha Antônio Pereira Dos Santos - Policial Militar
, em seu depoimento na Delegacia de Polícia, declarou que, no dia dos fatos, a guarnição estava fazendo barreira na entrada da cidade, abordando os veículos, quando, ao abordar o táxi, fizeram busca pessoal nos passageiros e encontraram duas porções análogas a crack e uma análoga a maconha em poder do apelante Marco Antônio da Silva Souza, o qual confessou a propriedade do entorpecente. A testemunha não foi ouvida em juízo.

Sobre os fatos narrados na inicial,
a testemunha Mauricio Spani Goiana - Policial Militar
, em seu depoimento na fase inquisitorial, declarou:

“(...) QUE a guarnição do depoente estava fazendo barreira na entrada da cidade, abordando os veículos; Que ao abordarmos o carro-táxi, fizemos busca pessoal nos passageiros e encontramos duas porções análogas a crack e uma análoga a maconha em poder de Marco Antônio da Silva Souza; qual confessou que as porções eram suas; Que diante do fato o suspeito foi algemado por receio de fuga, e entregue na delegacia para providência da autoridade policial”.
(Id.).

Em juízo a testemunha relatou que no dia dos fatos realizou a abordagem do apelante próximo à entrada da cidade de Pedra Preta, sendo encontrado no bolso do mesmo, as substâncias entorpecentes e uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que, pela característica da droga, esta seria destinada para tráfico, pois as pedras de crack eram de tamanho médio, que provavelmente seria fragmentada em mais pedras, não sendo compatível com uso pessoal. Alegou, ainda, que no momento da prisão, o apelante confessou que os entorpecentes consigo eram de sua propriedade.

Em que pese os policiais terem afirmado que o apelante confessou a propriedade da droga, não indicaram nenhuma outra característica que revelasse indícios de que o apelante estivesse praticando o comércio do produto ilícito.

Portanto, vislumbra-se que desde o início o apelante negou que comercializasse droga, afirmando que as trouxinhas apreendidas consigo seriam para consumo próprio e que adquiriu por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Os policiais não mencionaram acerca de qualquer denúncia anônima em desfavor do acusado ou informação de tráfico na localidade em que foi abordado; além de ter sido apreendido com o apelante 6,3g de cocaína, sem qualquer dinheiro em seu bolso ou apetrechos relacionados ao tráfico.

Assim, nota-se que não há elementos noticiando o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, apenas que possuía algumas porções de droga em seu bolso, mas sem provas seguras a amparar a tese de que seria para comercialização.

Desse modo, entendo que os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação por tráfico são frágeis a apontar o apelante como traficante, não trazem qualquer fato concreto que embase tal assertiva.

Nesse ponto, vale destacar que é evidente que a acusação não conseguiu afastar a presunção de inocência do apelante, pois além da apreensão da droga, não há qualquer outro elemento que comprove que ele exercia a traficância.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, entendo que o melhor caminho é a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Com efeito, traz-se à colação julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE DA DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TAMBÉM DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TRAZEM NENHUM INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE NA MESMA NOITE EM QUE FOI PRESO E QUE SERIA DESTINADO PARA O SEU USO – MERA PRESUNÇÃO DE VENDA QUE NÃO AMPARA UM DECRETO CONDENATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO (INCISOS III, DO ARTIGO 28), PELO PRAZO DE 15 DIAS – PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Havendo dúvidas quanto à destinação da droga, se seria ou não destinada à mercancia, e não tendo o conjunto probatório colhido durante instrução, apontado elementos que convençam que o réu estaria traficando a droga encontrada consigo, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06
. 2. Diante da desclassificação operada, impõe-se a fixação da pena de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos III, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 15 dias, reprimenda suficiente para reprovação e repreensão do crime praticado”.
(Ap 77645/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014) – Destaquei.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual
havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, impõe-se a desclassificação para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal
, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ficando prejudicado o pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Marcos Otonio da Silva Souza
, para
desclassificar a conduta de tráfico de substâncias entorpecentes, imputada na sentença (art. 33, da Lei 11.343/06) para aquela insculpida no art. 28 da Lei 11.343/06,
devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021